Tribunal: TJDFT
Processo: 0714642-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714642-91.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 70846454) da decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (Proc. 0706751-85.2022.8.07.0012 – ids. 228568963 e 230276452 – EmD rejeitados) que, em execução de título extrajudicial – cédula de crédito bancário, indeferiu pedido de consulta na modalidade reiterada no SISBAJUD, em razão da necessidade de extração individualizada de resultados manualmente. Alega, em suma, que a medida é necessária e que a modalidade reiterada é mais eficiente que a simples e atende ao princípio da efetividade da execução. Aponta que há perigo de dano na possibilidade de alienação do patrimônio do devedor e na existência de outras ações executivas contra os agravados. Requer a antecipação da tutela para que se determine a consulta SISBAJUD na modalidade reiterada, por 30 dias. 2. Não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento, pois ausente demonstração mínima de eventual pretensão de dilapidação do patrimônio pelos agravados. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Os agravados foram citados (ids. 168890894 e 218893238 – autos principais), entretanto, não constituíram advogados. Intime-se, pois, os agravados, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Brasília/DF, 25/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator